Tribunal: TJPA
Processo: 0006451-43.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006451-43.2016.8.14.0025

APELANTE: NEUDIVAN ALVES SOUSA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – art. 121, §2º, I, IV e V, art. 211 e art. 180, §§1º e 2º, todos do Código Penal Brasileiro – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Julgamento Contrário às Provas Dos Autos:
Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

NEUDIVAN ALVES DE SOUSA,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, art. 211 e art. 180, §§1º e 2º, todos do Código Penal Brasileiro. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, que a vítima trabalhava na Fazenda HF e descobriu que os executores Diones e Nones a mando do Apelante NEUDIVAN ALVES DE SOUSA, haviam furtado cabeças de gado da localidade para serem comercializados em seus estabelecimentos (açougues), por esse motivo os algozes ceifaram a vida da vítima Silvanildo Campos, com disparo de armas de fogo e após amarraram seu corpo em um animal da fazenda e o arrastaram cerca de 300 metros para enterrá-lo.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa e 01 de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, IV e V, art. 211 e art. 180, §§1º e 2º, todos do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando, para que o apelante seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da decisão se mostrar contrária as provas nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação, para que seja mantida
in totum
a sentença.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em verdade, os pedidos da defesa cingem-se, no julgamento contrário às provas dos autos, tendo em vista que o apelante não teria participado dos crimes a ele imputados.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a confissão dos executores Diones Oleiveira e Nones Oliveira, que detalharam toda a ação criminosa desde a motivação até o momento em que ocultaram o cadáver da vítima Silvanildo, discriminando até os valores pagos.

No relato dos executores, Neudivan Oliveira Sousa, dono de dois açougues, é indicado como autor intelectual do fato. De acordo com o que relatou Dione à fl. 21, ele e seu irmão Nones Oliveira, furtavam gado da Fazenda HF e outras, sendo que Neudivan os comprava em valor excessivamente abaixo do mercado.

Perante a autoridade policial (fls. 24/25), Alenilson da Costa Campos, declarou que a vítima Silvanildo, seu irmão, trabalhava como gerente na fazenda HF e estava desconfiado de que alguns vaqueiros estavam furtando gado. Informa que ao saber disso, Neudivan encomendou a morte de Silvanildo mediante pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) objetivando ocultar a trama do furto e receptação de gado, além do que teria ameaçado os executores, dizendo que nenhum deles deveria mencionar seu nome caso fossem pegos, pois do contrário, ele os mataria.

Ademais, foi encontrado com o apelante uma espingarda tipo escopeta calibre 12, vários cartuchos do mesmo calibre, uma pistola calibre 380 com dois carregadores municiados, um revólver calibre 22, uma caixa de pólvora com aproximadamente duzentos e cinquenta unidades e vários chumbos.

Há nos autos elementos convincentes e provas suficientes de que o apelante foi o autor intelectual do homicídio que vitimou Silvanildo, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

A materialidade restou devidamente comprovada nos autos, pois encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima, laudo de levantamento de local do crime, fotos do corpo sendo removido do local onde estava enterrado, auto de apresentação e apreensão de objetos.

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021